Tribunal: TJMT
Processo: 1010423-98.2020.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010423-98.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DECLARAÇÕES INEXATAS EM QUESTIONÁRIO – AGRAVAMENTO DO RISCO E MÁ-FÉ DO SEGURADO – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O objetivo da Seguradora ao questionar sobre a utilização do veículo e a existência de outros possíveis condutores servem para o cálculo do risco e constitui fator que influência no valor do prêmio. No caso, o Apelante não se pautou na boa-fé ao responder o questionário de avaliação de risco, já que informou que o veículo teria uso particular e indicou apenas a si mesmo como principal condutor; todavia, era utilizado para fins comerciais e conduzido por funcionários, circunstâncias que aumentam o risco e, por consequência, o valor do prêmio.

2- Nos termos da jurisprudência do STJ, "
a penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro (art. 766 do CC). E assim é porque o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC).
(AgInt no AREsp n. 928.835/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 3/2/2017).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1010423-98.2020.8.11.0040

APELANTE: VALDIR DAROIT

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdir Daroit
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança de Seguro ajuizada em face da empresa
Sul América Cia Nacional de Seguros
, substituída pela empresa
Allianz Brasil Seguradoras S.A.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a proposta do contrato de seguro, de onde foram tirados os dados para a emissão da apólice, é apócrifa, pois não foi por ele assinada. Assim, no seu entender, está evidente que não foi ele (Apelante) quem prestou as informações tidas por inverídicas.

Aduz que, ainda que não tenha assinado a proposta, não há falar em inexistência do contrato de seguro, pois se trata de prática abusiva da Seguradora, que não dá conhecimento das cláusulas limitativas de riscos ou de direitos ao consumidor/segurado.

Assevera que o contrato foi renovado por aproximadamente 10 (dez) anos consecutivos, sem que fosse indagado sobre a categoria de utilização do veículo segurado, ou seu principal condutor.

Ressalta que o automóvel está registrado em nome de empresa de sua propriedade e que na renovação da apólice a empresa Recorrida teve acesso ao Certificado de Registro do veículo.

Argumenta que, se o bem está registrado em nome da empresa, pessoa jurídica, é obvio que era utilizado na execução dos trabalhos empresariais e, portanto, não tem condutor específico, e sim transitório.

Alega que o veículo não pode ser enquadrado como uso comercial e, por esse motivo foi enquadrado na categoria tarifária de uso particular.

Sustenta, também, que eventual informação diversa da realidade não afeta a relação principal da obrigação securitária, salvo se prestada de má-fé, exceção que deveria ter sido demonstrada pela Apelada, e que não ocorreu.

Segue alegando que, de acordo com a jurisprudência, eventual declaração inexata, pelo Segurado, não autoriza, automaticamente, a perda do direito à indenização securitária, pois é necessário que o fato omitido ou inverídico tenha ocasionado o agravamento do risco coberto e decorra da má-fé do Segurado no momento do preenchimento do questionário de avaliação de risco.

Insiste que os fundamentos da decisão que diz que o Segurado perdeu o direito à garantia por ter agravado intencionalmente o risco objeto do contrato não deve prevalecer, pois isso não ocorreu. Também aduz que não deve prosperar o fundamento de perda de direito por ter feito declarações inexatas ou por ter omitido circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio.

Contrarrazões no Id. 211477236.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Cobrança de Seguro, o Autor/Apelante alegou que há vários anos mantém Contrato de Seguro firmado com a Apelada, com cobertura compreensiva e Responsabilidade Civil Facultativa – RCF, para o veículo Pick-Up Toyota Hilux.

Aduziu que a ultima renovação do contrato tinha vigência de 30/08/2019 até 30/08/2020, conforme Apólice n. 348530-0.

Ressalvou que pagou o prêmio estipulado, no valor de R$ 2.545,96 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Argumentou que ao preencher o questionário de avaliação de risco, quando firmou o contrato, não optou por condutor na faixa etária entre 18 e 25 anos, e fez constar que o principal condutor seria o titular da apólice, Autor/Apelante, Sr. Valdir Daroit.

Relatou que o veiculo sempre esteve registrado em nome da pessoa jurídica de que é sócio proprietário (Destilaria Buriti Ltda.) e, por esse motivo, outras pessoas também conduziam o veículo.

Afirmou que durante os 10 (dez) anos em que o Contrato foi renovado, jamais foi perguntado pela Corretora de Seguros que representa a Apelada sobre o questionário de avaliação de risco ou sobre a categoria tarifária (uso particular ou comercial).

Sustentou que a inexistência de assinatura na proposta de seguro comprova a falta de informações claras e precisas, bem como riscos contratados e cláusulas contratuais.

Ou seja, alegou que a Seguradora foi renovando o seguro sem nunca ter indagado o Segurado sobre quem era o condutor principal e se o veículo era utilizado em favor da pessoa jurídica de que é proprietário, o que, segundo entende, era óbvio, pois o CRVL sempre esteve em nome da empresa Destilaria Buriti Ltda.

Aduziu que a Seguradora negou a cobertura securitária depois que o veiculo foi sinistrado, quando conduzido por funcionário de sua empresa, sob a justificativa de que forneceu declarações inexatas.

Ajuizou a demanda, pois no seu entender é desarrazoada a justificativa apresentada pela Seguradora para se esquivar do dever de cumprir o contrato celebrado, imputando ao Segurado o descumprimento de cláusula contratual, eis que não demonstrado a má-fé do Contratante, tampouco o agravamento do risco intencional.

Alegou ainda, que mesmo se tivesse infringido a cláusula e, consequentemente agravado o risco, tal situação, mesmo assim, não legitimaria a recusa ao pagamento do seguro, mas tão somente asseguraria a Seguradora o direito de cobrar a diferença apurada do valor do prêmio, pois tal situação não implicaria na aceitação do risco.

Conforme relatado, o pedido foi julgado improcedente, pois o Juiz singular firmou convicção de que o Autor/Apelante infringiu o artigo 766, do Código Civil, já que fez declarações inexatas que influenciaram na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, em especial o condutor e a utilização do veículo.

Inconformado, o Apelante alega que a proposta do contrato de seguro, de onde foram tirados os dados para a emissão da apólice, é apócrifa, pois não foi por ele assinada. Assim, no seu entender, está evidente que não foi ele (Apelante) quem prestou as informações tidas por inverídicas.

Aduz que, ainda que não tenha assinado a proposta, não há falar em inexistência do contrato de seguro, pois se trata de prática abusiva da Seguradora, que não dá conhecimento das cláusulas limitativas de riscos ou de direitos ao consumidor/segurado.

Assevera que o contrato foi renovado por aproximadamente 10 (dez) anos consecutivos, sem que fosse indagado sobre a categoria de utilização do veículo segurado, ou seu principal condutor.

Ressalta que o automóvel está registrado em nome de empresa de sua propriedade e que na renovação da apólice a Recorrida teve acesso ao Certificado de Registro do veículo.

Argumenta que, se o bem está registrado em nome da empresa, pessoa jurídica, é obvio que era utilizado na execução dos trabalhos empresariais e, portanto, não tem condutor específico, e sim transitório.

Alega que o veículo não pode ser enquadrado como uso comercial e, por esse motivo foi enquadrado na categoria tarifária de uso particular.

Sustenta, também, que eventual informação diversa da realidade não afeta a relação principal da obrigação securitária, salvo se prestada de má-fé, exceção que deveria ter sido demonstrada pela Apelada, e que não ocorreu.

Segue alegando que de acordo com a jurisprudência eventual declaração inexata, pelo Segurado, não autoriza, automaticamente, a perda do direito à indenização securitária, pois é necessário que o fato omitido ou inverídico tenha ocasionado o agravamento do risco coberto e decorra da má-fé do Segurado no momento do preenchimento do questionário de avaliação de risco.

Insiste que os fundamentos da decisão que diz que o Segurado perdeu o direito à garantia por ter agravado intencionalmente o risco objeto do contrato não deve prevalecer, pois isso não ocorreu. Também aduz que não deve prosperar o fundamento de perda de direito por ter feito declarações inexatas ou por ter omitido circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio.

Em que pese todos os argumentos do Apelante, a sentença não comparta reparos.

De início, convém ressalvar que atualmente não existe mais a exigência de que as empresas enviem de forma impressa documentos tais como condições gerais de seguro, apólices, guias médicos etc., pois é cediço que o papel foi substituído por documentos digitais, que podem ser acessados até mesmos por telefone celular.

Logo, não há falar em abusividade porque os documentos foram disponibilizados de forma digital, tanto que o Segurado Apelante admite que pagou o prêmio, no valor de 2.545,96 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), em 04 (quatro) parcelas de R$ 636,49 (seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), tal qual contratado, conforme consta EXPRESSAMENTE na Proposta de Id. 211475317.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
PROPOSTA DE SEGURO E APÓLICE - DOCUMENTOS APÓCRIFOS - EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - FATO INCONTROVERSO
- VALOR DA COBERTURA. - Embora sejam apócrifas a proposta de seguro e a apólice juntada aos autos pela seguradora, não existindo dúvidas sobre a existência da contratação e não havendo indícios de alteração/manipulação do conteúdo dos referidos documentos, quanto ao valor das coberturas há que prevalecer o neles previsto.
(TJ-MG - AC: 10427140004081001 Montalvânia, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021). (destaquei)

Aliás, o próprio Recorrente trouxe a cópia da Proposta, da Apólice e das Condições Gerais do Seguro, o que afasta qualquer dúvida quanto ao acesso e conhecimento desses documentos.

Também é importante ressalvar que todas as cláusulas restritivas de direitos e riscos excluídos estão destacadas tanto nas Condições Gerais do Seguro, quanto na própria Apólice.

Assim, diferente do que quer fazer crer o Recorrente, não há falar em abusividade na contratação, por parte da empresa Apelada.

Rechaçada tal alegação, é incontroverso que o veículo da empresa do Apelante foi sinistrado e que a Seguradora negou o pagamento da indenização integral, conforme a Carta Recursa de Id. 211475324 e resposta à notificação enviada pelo Recorrente (Id. 21147538).

A recusa tem como fundamento o fato de que o Apelado forneceu informações inexatas no questionário de avaliação de risco.

O Recorrente contratou o seguro para veículo da de sua empresa (Destilaria Buriti Ltda.); contudo, ao responder o questionário afirmou que o veículo era de uso particular. O automóvel é conduzido por funcionários; entretanto, informou que ele (o Apelante) seria o principal condutor.

Na Proposta, no campo denominado “observações/especificações”, consta de forma expressa que
“o questionário acima foi utilizado no cálculo de seu seguro e será parâmetro de avaliação de eventuais sinistros.”

Na linha seguinte, a ressalva:
“Confira as respostas com atenção e contate seu corretor de seguros em caso de incorreções”
. E mais:
“Confira ainda, todos os dados constantes na apólice, com categoria tarifária do veículo, tipo de transporte, [...] entre outros, pois estas informações foram utilizadas no cálculo de seu seguro. Quaisquer incorreções ou alterações durante a vigência do contrato devem ser comunicadas a seguradora.”

Conforme exposto, o Apelante informou que o veículo seria utilizado para uso particular.

De acordo com as regras de enquadramento e uso do veículo constante do manual do Produto, o veículo é enquadrado como particular quando tem
“
uso exclusivamente
particular, sem fins comerciais, usados para ida e volta do trabalho, lazer, levar e trazer filhos da escola e outras atividades particulares.”
(destaque no original)

Ainda, consoante às condições gerais do seguro, o Questionário de Avaliação de Risco deve ser respondido se o veículo é utilizado para fins comerciais, assim definido:

Uso Comercial
– para veículos de uso comercial ou misto, utilizados no transporte remunerado de pessoas ou na atividade profissional.

Exemplos:
veículos utilizados para transporte comercial de pessoas, usado em visitas e contatos, tais como: vendedor, representante, entregador, cobrador, assistência técnica, prestação de serviço a domicílio, entre outros.
(destaque no original)

O Recorrente não nega que o veículo era utilizado na sua empresa e que era conduzido por outras pessoas, embora tenha informado no questionário de avaliação que se tratava de veículo particular e indicou apenas a si mesmo como principal condutor.

Na verdade, o Apelante quer fazer prevalecer a tese de que, como o automóvel está registrado em nome da empresa, por lógica, o veículo seria utilizado para a atividade empresarial e conduzido por diversas pessoas.

Não se pode olvidar, todavia, que uma empresa pode adquirir veículo em nome próprio para que seja utilizado particularmente pelo seu sócio, ou diretor, por exemplo. O fato de o automóvel estar registrado em nome da empresa do Recorrente, por si só, não caracteriza uso comercial.

Assim, esse argumento do Apelante, com todo respeito, também não se sustenta. O veículo poderia estar registrado em nome da empresa e ser destinado a uso particular do Apelante.

No que tange à alegação de que não há prova da má-fé no preenchimento do Questionário de Avaliação de Risco, conforme exposto, não há qualquer dúvida de que o veículo era utilizado para pelos funcionários da empresa do Apelante na atividade empresarial; logo, não era conduzido principalmente pelo Recorrente e não se enquadra como uso particular, o que agrava o risco, porque nesses casos o automóvel é muito mais utilizado e, por conseguinte, exposto a maior probabilidade de sinistro.

Está claro, pois, que não forneceu informações corretas quando da contratação e, se estavam corretas quando firmou originalmente o contrato, não as retificou quando da sua renovação em 26/08/2019.

Portanto, está evidente que o Apelante não se pautou na boa-fé ao responder o questionário de avaliação de risco, já que informou que o veículo teria uso particular, indicou apenas a si mesmo como principal condutor; todavia, era utilizado para fins comerciais e conduzido por funcionários, circunstâncias que aumentam o risco e, por consequência, o valor do prêmio.

No mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. SEGURO DE VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO POR FURTO DO BEM MÓVEL.
RECUSA DA SEGURADORA. SEGURADO QUE DECLAROU SER O CONDUTOR PRINCIPAL DO VEÍCULO E QUE ESTE ERA UTILIZADO APENAS PARA PASSEIO/LAZER. VEÍCULO QUE, CONFORME SE APUROU, ERA USADO PELO FILHO DO AUTOR PARA FINS COMERCIAIS.
FURTO QUE OCORREU, INCLUSIVE, QUANDO ESTE USAVA O BEM PARA VISITAR CLIENTES.
SITUAÇÃO QUE DENOTA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS NO MOMENTO DO PREENCHIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO, QUE POR CERTO ACARRETARAM NO AGRAVAMENTO DO RISCO E NA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL, DESEQUILIBRANDO O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. DADOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA ANÁLISE DO PERFIL DO CLIENTE, COBERTURA DO RISCO E VALOR DO PRÊMIO A SER PAGO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. EXEGESE ART, 766 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 03016340420178240006, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 02/08/2022, Sexta Câmara de Direito Civil). (destaquei)

Com efeito, sabe-se que o objetivo da Seguradora ao questionar sobre a utilização do veículo e a existência de outros possíveis condutores servem exatamente para o cálculo do risco e constitui fator que influência no valor do prêmio e, neste caso, as informações prestadas pelo Recorrente se mostrou bem distantes da realidade.

É pertinente consignar que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro (art. 766 do CC). E assim é porque o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC).
(AgInt no AREsp n. 928.835/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 3/2/2017).

Com essas considerações, tal qual o Julgador a quo, concluo que está comprovado o agravamento do risco e, por esse motivo, é legítima a recusa da seguradora, com fundamento nos artigos 765 e 766, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo
e, em atenção ao que estabelece o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024